Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Processo : 0704913-75.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 183112875 e 185849428 dos autos originários n. 0715253-58.2023.8.07.0018), proferida em cumprimento provisório de sentença, que intimou o Distrito Federal, aqui agravante, para comprovar o cumprimento da sentença que confirmou a tutela de urgência para “declarar nulo o ato administrativo de eliminação do autor no concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira da PCDF, na fase de exames biométricos e de avaliação médica, bem como determinar a convocação do requerente nas fases subsequentes do certame, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse no aludido cargo”, à míngua de efeito suspensivo à apelação interposta pela Fazenda Pública. O agravante sustenta que o caso não se amolda às hipóteses do art. 1.012, V, do CPC, vigorando a regra do caput, donde se extrai que a sentença apelada não pode ser executada provisoriamente, salvo no que confirma a tutela antecipatória já deferida. Pontua que a decisão de deferimento da tutela de urgência assegurou apenas a reserva de vaga ao candidato, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF. Destaca que a decisão é “flagrantemente contrária ao disposto no artigo 496 da lei adjetiva civilista, uma vez que é vedado o reconhecimento de eficácia a sentença proferida contra a fazenda pública, sem que a mesma seja confirmada pelo duplo grau de jurisdição”. Defende a suspensão da eficácia da sentença exequenda, “exceto naquilo que pertine ao conteúdo da tutela provisória já deferida, até o julgamento do recurso de apelação manejado nos autos principais”. Frisa o entendimento do STF no sentido de que, estando presente o periculum in mora, em casos em que se discute a legalidade da eliminação de candidato de concurso público, a reserva de vagas é a medida adequada para resguardar eventual direito. Afirma impedimento legal para a execução provisória de sentença que tenha por objeto a inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. Aduz que “a decisão agravada está ilegalmente coagindo o Distrito Federal a praticar imediatamente um ato sem a devida cobertura constitucional, legal ou sequer documental. Portanto, a permanência da decisão acarretará nomeação e posse provisórias em cargo público, expondo a transtornos evidentes a organização do certame, bem como a continuidade e regularidade dos serviços prestados pela PCDF”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão que determinou ao DF promover, em caráter precário, a nomeação e posse de candidato em concurso público. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Frise-se que não há sobreposição de recursos ou inadequação da via eleita para o pleito, porquanto, embora seja passível de suspensão a parcela da sentença que confirma ou concede a tutela provisória, mediante requerimento na própria apelação ou por petição avulsa antes de distribuída a apelação (art. 1.012, § 3o, do CPC), na hipótese o agravante quer o mero afastamento de pretensão não inserida na tutela que foi confirmada em sentença e que não diz respeito propriamente à condenação para que o Distrito Federal promova a “nomeação e posse no aludido cargo público, desde que inexista outro óbice para tanto” (id. 182855188, p. 500, dos autos originários). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Ao responder aos declaratórios interpostos da decisão que ordenara o cumprimento provisória da sentença, o juízo originário integrou os seguintes fundamentos: [...] No presente caso de Cumprimento Provisório de Sentença relativo ao processo n. 0712739-69.2022.8.07.0018, a sentença foi clara ao determinar a convocação do requerente nas fases subsequentes do certame, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse no aludido cargo. (Destaque no original) Como destacado na decisão embargada, não há notícia de recebimento do recurso de apelação com efeito suspensivo. Se equivoca o Ente Público ao enfatizar a determinação contida na tutela de urgência (confirmada em sentença), a qual, de fato, previa reserva de vaga até ulterior decisão judicial. Pois tal "decisão judicial" se refere à sentença, a qual, diferentemente, determinou a nomeação e posse do exequente em caso de aprovação em todas as etapas e desde que inexista outro óbice para tanto. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões lançadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. [...] Assim, o Distrito Federal pede liminar para que seja “suspensa a decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente agravo, para que não restem violados os preceitos legais e, após os procedimentos de estilo, seja submetido o quanto antes à douta Turma, para que, ao final, seja provido, para reformar a Decisão que determinou ao DF que realize em caráter precário a nomeação e posse de candidato em concurso público.” (Grifado). Isso em face de requerimento do agravado no sentido de que “o Distrito Federal proceda a nomeação do Autor no certame em tela, para que tome posse no cargo público de agente da Polícia Civil do DF” (id. 182860681, p. 8, dos autos originários), ao propor o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos n. 0712739-69.2022.8.07.0018, que, a sua vez, confirmara a tutela provisória e julgara procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: a) declarar nulo o ato administrativo de eliminação do Autor LUCAS GOMES MARQUES do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na fase de exames biométricos e de avaliação médica; b) determinar a convocação do Requerente nas fases subsequentes do certame, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse no aludido cargo público, desde que inexista outro óbice para tanto. (Grifado) De acordo com o art. 2o-B da Lei 9.494/1997, “A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a vedação inserida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação. A Corte Superior orienta ser cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2o-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016. 2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. 3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.365.485/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 2/9/2020. Grifado) Entretanto, se não está inserida em hipótese do parágrafo 1o do art. 1.012 do CPC, naturalmente e sem a necessidade de deferimento judicial, a sentença comporta o efeito suspensivo previsto no caput do mesmo dispositivo legal. Não fosse assim, por força do art. 496 do CPC, a sentença proferida contra o Distrito Federal não produz efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Segundo a orientação da Corte Superior, “A Remessa Necessária é condição de eficácia da sentença, não possuindo natureza recursal, e devolve ao Tribunal a revisão do julgado, ‘em vista do efeito translativo, toda a matéria na qual a Fazenda Pública sucumbiu, e as questões de ordem pública, de conhecimento e julgamento obrigatórios, mesmo que não tenham sido suscitadas anteriormente, hipótese que não configura reformatio in pejus, excepcionando a aplicação da Súmula 45/STJ.’" (AgInt no AREsp 1.806.011/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021). Portanto, descabe execução provisória daquilo que esteja fora do âmbito da tutela provisória confirmada na sentença, ou seja, no caso, do que esteja à margem da decisão “para (i) suspender a eficácia do trecho do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da PC-DF (regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – AGENTE, de 30/06/2020); e para (ii) determinar que os requeridos assegurem a permanência do candidato LUCAS GOMES MARQUES (inscrição n.o 10006976) no certame em questão, procedendo, por conseguinte, a IMEDIATA CONVOCAÇÃO deste para a fase subsequente do concurso, reservando-lhe a vaga, até ulterior decisão judicial” (id. 182855188, p. 49, dos autos originários, destaques no original). É dizer, a execução provisória da sentença contra o ente público, no tocante à nomeação e posse, tem lugar após confirmação do Tribunal na remessa oficial ou em apelação. Ainda não fosse o suficiente, a sentença ficou condicionada a aprovação em todas as etapas do certame. Daí a incidência do art. 514 do CPC: Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Diante desse contexto fático e jurídico, presente está a probabilidade de provimento do recurso, porquanto há óbice à execução provisória postulada na origem, bem assim há risco de dano grave ou de difícil reparação pelos transtornos na continuidade e regularidade dos serviços prestados pela PCDF. Ante o exposto, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem os autos à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual